Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Estelionato. Impossibilidade. Danos materiais. Falta de pedido na denúncia.
1 – O furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato. Decidiu o e. STJ, “a distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente” (CC 67343/GO, 3a Seção, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 11.12.2007, p. 170).
2 – A conduta do réu, vendedor ambulante, que no momento de receber o pagamento exige que seja feito com cartão de crédito e, mediante fraude, simula que as máquinas de cartão estão sem bateria e efetua diversas vezes a operação, com a intenção de reduzir a vigilância da vítima, e, na última vez, digita valor muito superior ao combinado, sem que ela perceba, induzindo-a a colocar senha e autorizar a operação, se amolda ao tipo penal do crime de furto mediante fraude. Descabe a desclassificação para estelionato.
3 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo.
4 – Sem pedido de reparação dos danos na denúncia, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a indenização por danos materiais.
5 – Apelação provida em parte.